Tribunal: TJSP
Processo: 2125790-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Posto de gasolina. Tutela cautelar antecedente deferida, para determinar a descaracterização de posto de gasolina, estabelecimento corréu na ação de origem, no tocante à marca da agravada e devolução dos bens cedidos em comodato durante a vigência da relação contratual. Insurgência das agravantes, corrés na demanda. Segundo dispositivo contido no art. 141 do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Posto de gasolina. Tutela cautelar antecedente deferida, para determinar a descaracterização de posto de gasolina, estabelecimento corréu na ação de origem, no tocante à marca da agravada e devolução dos bens cedidos em comodato durante a vigência da relação contratual. Insurgência das agravantes, corrés na demanda. Segundo dispositivo contido no art. 141 do CPC, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Não obstante, a r. decisão agravada, abarcou em sede de antecipação de tutela, todos os suplicados, transcendendo por conseguinte, os limites do pedido deduzido pela autora/agravada. A inicial é peça processual de suma importância, pois ela estabelece os limites da lide e o poder de cognição do Juiz. Há mister, portanto, um encadeamento lógico no relato inicial para que se defina, com precisão e clareza, a pretensão do autor. Afinal, o interesse processual do autor é aferido perante o réu quando o conflito se estabelece. Destarte, forçoso convir que tendo a agravada, como aliás ela mesmo reconhece, estabelecido limites ao pedido de tutela antecedente, inclusive em relação a quem foi dirigido, o Juízo a quo não poderia, como fez, estender o comando às agravantes. De rigor portanto, o provimento do recurso, para afastar em relação às agravantes, o quanto deliberado em sede de antecipação de tutela. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2125790-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
PARTNERS ALPHA PARTICIPAÇÕES LTDA e DERIVADOS DO BRASIL S/A, é
agravada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Piracicaba – 1a Vara Cível
AGTES.: Derivados do Brasil S/A; Partners Alpha Participações Ltda.
AGDA.: Petrobrás Distribuidora S/A
INTS.: Auto Posto Piracity Ltda.; Setee Serviços Administrativos e
Participações Ltda.
JUIZ: Eduardo Velho Neto
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9172
EMENTA: Agravo de Instrumento. Bem móvel. Posto de
gasolina. Tutela cautelar antecedente deferida, para determinar
a descaracterização de posto de gasolina, estabelecimento
corréu na ação de origem, no tocante à marca da agravada e
devolução dos bens cedidos em comodato durante a vigência
da relação contratual. Insurgência das agravantes, corrés na
demanda. Segundo dispositivo contido no art. 141 do CPC, o
juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-
lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito
a lei exige a iniciativa da parte. Não obstante, a r. decisão
agravada, abarcou em sede de antecipação de tutela, todos os
suplicados, transcendendo por conseguinte, os limites do
pedido deduzido pela autora/agravada. A inicial é peça
processual de suma importância, pois ela estabelece os limites
da lide e o poder de cognição do Juiz. Há mister, portanto, um
encadeamento lógico no relato inicial para que se defina, com
precisão e clareza, a pretensão do autor. Afinal, o interesse
processual do autor é aferido perante o réu quando o conflito se
estabelece. Destarte, forçoso convir que tendo a agravada,
como aliás ela mesmo reconhece, estabelecido limites ao
pedido de tutela antecedente, inclusive em relação a quem foi
dirigido, o Juízo a quo não poderia, como fez, estender o
comando às agravantes. De rigor portanto, o provimento do
recurso, para afastar em relação às agravantes, o quanto
deliberado em sede de antecipação de tutela. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARTNERS ALPHA
PARTICIPAÇÕES LTDA. e DERIVADOS DO BRASIL S.A., contra r. decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização ajuizada pela
agravada, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., que deferiu pedido de tutela de
urgência em caráter antecedente, atendendo a requerimento da Agravada, no sentido de
determinar ao Auto Posto Piracity Ltda. que se abstivesse da utilização de elementos
visuais característicos da marca da agravada, e providenciasse a devolução de bens
cedidos em comodato durante a vigência da relação contratual entre as partes.
A propósito, veja-se fl. 386, autos de origem.
Essa a razão da insurgência.
Relatam as agravantes que dentre a série de contratos apresentados pela
agravada, estaria o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença
de Uso de Marca e Outros Pactos (CPCVM), firmado entre a Petrobrás e o Posto de
Gasolina supra aludido, pelo qual foi deliberado o fornecimento exclusivo de
combustível, e a cessão de bens para uso na atividade comercial do estabelecimento,
dentre outras obrigações.
As agravantes, por seu turno, firmaram contratos de fiança com a Petrobrás,
datados de 01.08.2011, pelos quais se comprometeram, na condição de fiadoras e
principais devedoras, a pagar qualquer dívida do Posto, inclusive indenizações previstas
no CPCVM.
Quando assumidas tais obrigações contratuais, no ano de 2011, o Posto de
Gasolina era operado pela Derivados Brasil S/A (DVBR), sócia majoritária, junto a
outros dois sócios, Arlindo Serafim e Clineu Lissoni.
Asseveram que segundo a 10a Alteração do Contrato Social do Posto,
arquivada na JUCESP, em 02.07.2012, a DVBR, Arlindo e Clineu cederam, a totalidade
de suas quotas de participação social no Auto Posto Piracity Ltda., a Wagner Donizete
Lopes, encerrando assim quaisquer vínculos com a administração do estabelecimento.
Dentre uma série de obrigações estipuladas no contrato, foi convencionado
(cláusula 8.8), que o adquirente do Posto de Gasolina ficaria obrigado a, em 120 dias, a
partir da data da posse, obter novas garantias em substituição àquelas fornecidas pelos
vendedores (DVBR, Arlindo e Clineu) ou por pessoas vinculadas aos vendedores
(Alpha e DVBR).
Contudo, tais obrigações não foram cumpridas.
Destarte, as agravantes permanecem até o momento como fiadoras das
obrigações assumidas pelo Posto, o que motivou, inclusive, a propositura, de Ação de
Obrigação de Fazer, processada sob no 1035457-19.2013.8.26.0100, na qual foi
determinado que o “Posto desse cumprimento às obrigações assumidas, o que até o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
momento, não foi cumprido” (sic fls. 07).
Prosseguindo, asseveram que “por entender que o Posto não teria cumprido
tais obrigações, a Petrobrás ajuizou, em 18.04.2019, pedido de tutela de urgência em
caráter antecedente, requerendo fosse deferida a tutela exclusivamente com relação ao
Posto para que este se abstivesse da suposta utilização indevida de elementos
identificadores da marca “Petrobrás”, e providenciasse a devolução dos bens cedidos
em comodato” (sic fls. 07).
O Juízo deferiu a tutela antecedente.
Porém, estendeu os efeitos da decisão “a outras partes, além do quanto
requerido pela Petrobrás, em evidente caráter ultra petita, o que viola os artigos 141 e
492, do Código de Processo Civil” (sic fls. 08).
Como se não bastasse, houve a perda do objeto da tutela, tendo em vista que
as atividades do Posto foram encerradas no final de 2018, estando o imóvel disponível
para locação (fls. 8 e 11/13).
Logo, não há que se cogitar na espécie, de probabilidade do direito e, ainda,
do perigo de dano ao resultado útil do processo.
No mais, alegam que não houve uso indevido da marca (fls. 14/17) e
tampouco recusa do Posto à devolução dos bens cedidos em comodato (fls. 17/18).
Requerem, pois, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja
sobrestada a eficácia da decisão ora agravada (fls. 19/20).
Por fim, pleiteiam o provimento do recurso para “afastar a concessão da
tutela provisória” (sic fls. 20).
Recurso tempestivo (fls. 419 autos principais) e preparado (fls. 33 - agravo).
O recurso, inicialmente, foi distribuído à C. 20a. Câmara de Direito Privado,
à relatoria do Em. Des. Rebello Pinho, que dele não conheceu (fls. 652/656).
Destarte, o recurso foi redistribuído a esta C. Câmara.
A fls. 659/661 foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Oposição ao julgamento virtual a fls. 665 e 667.
Contraminuta a fls. 669/685, com concordância parcial, em relação à
insurgência das agravantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A fls. 690/691, as agravantes ratificaram o interesse no julgamento do
recurso.
É a síntese do necessário.
A r. decisão agravada foi tirada dos autos da tutela cautelar antecedente
ajuizada por Petrobrás Distribuidora S/A em face de Auto Posto Piracity Ltda.,
Derivados do Brasil S/A, BTG Pactual Alpha Participações Ltda., e Setee Serviços
Administrativos e Participações Ltda.
Afirmou a autora, ora agravada, que o Auto Posto Piracity Ltda. integra uma
rede de postos de revenda de combustíveis intitulada “Derivados Brasil S. A. DVBR”
sendo que, à época da negociação, a empresa Derivados Brasil S/A possuía como seus
únicos sócios o Btg Pactual Alpha Participações e a empresa Setee Serviços
Administrativos e Participações Ltda., que afiançaram os contratos comerciais
celebrados individualmente com cada um dos postos revendedores que compunha a
referida rede.
A análise da petição inicial dos autos de origem, indica que a autora, ora
agravada, firmou vários contratos com Auto Posto Piracity (pré-contrato, contrato de
Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e Outros Pactos,
contrato de bônus), além dos contratos de fiança com as empresas Btg Pactual Alpha
Participações e a empresa Setee Serviços Administrativos e Participações Ltda.
Contudo, segundo a autora, “pouco tempo após a assinatura dos contratos e
o recebimento dos bônus avençados (doc. 9), a maior parte dos revendedores que
compõe a chamada Rede DVBR, incluindo-se nesse rol o réu Auto Posto Piracity Ltda.,
passou a apresentar o mesmo padrão de inadimplemento contratual. Todos eles
interromperam a aquisição de produtos, descaracterizaram os estabelecimentos dos
elementos de imagem dos Postos BR e alteraram o cadastro na ANP para “bandeira
branca”, tudo no mais absoluto descumprimento dos contratos firmados” (fls. 03/04,
autos de origem).
Bem por isso, a autora (agravada) notificou extrajudicialmente o posto réu e
a empresa Derivados, em 5.9.2016, denunciando o contrato, dando-o por rescindido, por
culpa exclusiva dos requeridos.
Solicitou, ainda, a descaracterização integral do posto de gasolina, com a
retirada de todos os elementos de imagem que remetessem a Petrobrás Distribuidora; a
devolução dos equipamentos cedidos em comodato (elementos de imagem), no prazo
improrrogável de 30 dias e o pagamento de multa contratual, decorrente da rescisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
antecipada do contrato, a qual atualizada até 31.8.2016, chegaria ao montante de R$
555.427.88.
Disse a autora, ora agravada, que, além de não ter devolvido os
equipamentos cedidos em comodato, o posto réu continuou a utilizar os elementos de
imagem (“trade dress”).
Destarte, a agravada ajuizou o pedido de tutela de urgência em caráter
antecedente (CPC15, arts. 300 e 303), para que fosse cessada a situação provocada pelo
posto réu.
Requereu, em síntese, a concessão de tutela de urgência, para que o posto
réu se abstivesse da utilização de qualquer marca ou manifestação visual de “Petrobrás”,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; além da devolução imediata dos bens cedidos
em comodato, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (petição inicial fl. 14, autos de
origem).
Recebidos os autos, a tutela foi deferida, nos seguintes termos:
“Vistos.
Diz a autora que não mais mantém o contrato de fornecimento de
combustíveis com as rés e que os bens dados em comodato para viabilizar o
cumprimento do contrato não foram devolvidos após a rescisão. Informa ainda que as
rés continuam a se utilizar dos elementos de imagem, confundindo o consumidor.
Há verossimilhança nas alegações da autora. O seu provável direito restou
demonstrado. Além disso, o uso indevido da marca da autora tem o condão de lhe
causar prejuízos. Evidente o periculum in mora (perigo ou risco de dano ao resultado
útil do processo).
Diante do exposto, a tutela provisória de urgência em caráter antecedente
deve ser deferida. Determino que as rés se abstenham de utilizar qualquer marca ou
manifestação visual da "Petrobrás" e que devolvam os bens cedidos em comodato pela
autora. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento desta determinação, sob
pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$100.000,00 (cem mil
reais).
Expeçam-se carta de intimação.
Em igual prazo de 20 (vinte) dias a autora deverá aditar sua petição inicial,
conforme §1o do artigo 303 do Código de Processo Civil.
Int." (fl. 386, autos principais).
Observo, por oportuno, que a autora, ora agravada, emendou a inicial,
aditando o pedido para ação de obrigação de fazer/ não fazer cc indenização (cf. fls.
392/415, autos de origem).
A insurgência das agravantes refere à tutela de urgência deferida..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Alegam as recorrentes, dentre outros pontos, que a r. decisão agravada é
nula, porque ultra petita, na medida em que a autora requereu expressamente a
concessão da tutela apenas em relação ao Posto Piracity, e não em relação a todos os
réus (cf. fl. 09, razões recursais).
Pois bem.
Respeitada a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, o inconformismo
prospera.
Realmente, os elementos de convicção constantes dos autos indicam que a
tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada, limitou-se única e exclusivamente
a Auto Posto Piracity Ltda.
Com efeito, não podendo passar sem observação que nesse ponto, a
agravada, em sede de contraminuta, acatou a insurgência das agravantes
Confira-se:
“A agravada, como se vê, em seu pedido de tutela antecipada antecedente,
foi específica no sentido de que a obrigação deveria recair somente ao Auto Posto
Piracity. Nada requereu em relação às agravantes. O pedido fora realizado dessa
forma até mesmo por considerar que a cláusula V2, dos Contratos de Fiança e a
cláusula 12.53 do CPVM, que são expressas no sentido de que a responsabilidade dos
agravantes, na qualidade de fiadores, é, tão somente, a de pagar à agravada, toda e
qualquer quantia devida por parte dos afiançados, em virtude de indenizações previstas
nas cláusulas 10.2, 10.3 e 10.4 do CPFM (Obrigações Contratuais)” fl. 675 (g.n.).
Não obstante, a r. decisão agravada, abarcou em sede de antecipação de
tutela, todos os suplicados, transcendendo por conseguinte, os limites do pedido
deduzido pela autora/agravada, o que, com a máxima vênia, contraria o dispositivo
contido no art. 141, do CPC, correspondente ao art. 128, do CPC de 1973.
Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 141 do CPC, o juiz deve
decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões
não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.
Julgado publicado em RT - 620/81, relatado pelo Eminente Des. Rangel
Dinamarco, observa que "o objeto do processo é sempre a pretensão que a parte
deduziu e pôs diante do juiz, à espera do provimento solicitado. Tal é o meritum
causae, e o juiz provê nos limites objetivos e subjetivos da pretensão deduzida. Mesmo
tendo o autor direito de dimensão maior, a sentença limitar-se-á sempre à dimensão
do pedido ajuizado, e eventual resíduo não pedido nem julgado poderá ser objeto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
novo pedido. A sentença cobre-se da autoridade de coisa julgada em toda extensão
da matéria julgada, ou seja, em toda extensão da demanda proposta. Na linguagem do
art. 468 do CPC, ela "tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas."
Não se pode, pois, atribuir-lhe autoridade que vá além dos limites da lide posta e
decidida, ou seja, que vá além do objeto do processo por ela definido" (o destaque é
nosso).
Nesse diapasão, forçoso convir, a inicial é peça processual de suma
importância, pois ela estabelece os limites da lide e o poder de cognição do Juiz.
Há mister, portanto, um encadeamento lógico no relato inicial para que se
defina, com precisão e clareza, a pretensão do autor.
Afinal, o interesse processual do autor é aferido perante o réu quando o
conflito se estabelece.
Isto posto, forçoso convir que tendo a agravada, como aliás ela mesmo
reconhece, estabelecido limites ao pedido de tutela antecedente, inclusive em relação a
quem foi dirigido, o Juízo a quo não poderia com a máxima vênia, estender o comando
às agravantes.
De rigor portanto, o provimento do recurso, para afastar em relação às
agravantes, o quanto deliberado em sede de antecipação de tutela.
De fato, a decisão agravada fica limitada a Auto Posto Piracity Ltda.
No mais, ante o reconhecimento de que a tutela de urgência não se aplica às
agravantes, restam prejudicadas as demais arguições deduzidas nas razões recursais,
especialmente, no que refere à existência, ou não, dos requisitos legais aptos à liminar.
Realmente, uma vez reconhecido que a decisão agravada não alcança as
agravantes, forçoso convir que não têm interesse recursal na discussão acerca da
existência ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
Por fim, não passou desapercebido a este Relator a arguição das agravantes
de que “a tutela de urgência concedida perdeu seu objeto, uma vez que o Posto não
mais se encontra em atividade (e, portanto, inexiste qualquer utilização indevida da
marca e perigo de dano!), como comprova o distrato social arquivado na JUCESP em
21.12.2018 (Doc. 04)” (razões recursais - fls.12/13).
Todavia, tal questão não foi objeto de deliberação pelo Juízo a quo.
Nunca é demais lembrar que o recurso devolve o conhecimento de matéria
já decidida e não matéria acerca da qual não houve pronunciamento anterior em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
primeiro grau de jurisdição.
Destarte, forçoso convir que o tema não pode ser objeto de deliberação por
parte deste Eg. Tribunal.
De fato, para que não haja na espécie, supressão de instância.
Seja como for, observo que a fls. 564, dos autos de origem, já houve
determinação de exclusão do réu, Auto Posto Piracity Ltda., do polo passivo da lide,
ante a dissolução da sociedade.
Veja-se:
“Vistos. Fls. 561/563: Aceito como nova emenda à petição inicial. Anote-se
a exclusão de Auto Posto Piracity Ltda e inclusão de Wagner Donizete Lopes, conforme
requerido. Em razão da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, a
presente ação encontra-se suspensa. Aguarde-se o julgamento do agravo. Int."
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator